Tribunal: TJDFT
Processo: 0714172-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714172-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CANDIDO JOÃO NEGRI, LOTAR NEGRI REPRESENTANTE LEGAL: SERENITA SALETE NEGRI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Os registros do presente recurso indicam como processo referência os autos de n. 0723097-18.2020.8.07.0001, que tramitam na Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e que possuem Espólio de Cândido João Negri e Lotar Negri no polo ativo. O agravo de instrumento, no entanto, foi interposto por Cândido João Negri. Intime-se o advogado subscritor do agravo de instrumento para que esclareça quem é o agravante do recurso com fundamento no art. 6o do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator